Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-35.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003955-35.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERRALOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.045.728/0001-81 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação n
o 1003955-35.2020.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Terralog Transportes Ltda.

Apelada
: HDI Global Seguros S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – INDENIZAÇÃO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA E VEÍCULO TRANSPORTADOR – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – ROL DE TESTEMUNHAS INTEMPESTIVO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - NÃO COMPROVADA – ENTREGA REALIZADA COM ATRASO – PERECIMENTO DA MERCADORIA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESTIPULANDO OS RISCOS COBERTOS – PREVISÃO EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

In casu, em que pesem as alegações da apelante, ressalto que o rol de testemunha foi apresentado extemporaneamente na origem, o que ensejou o indeferimento de suas oitivas.

É cediço que incumbe ao autor o ônus de provar a ocorrência de sinistro que envolveu o veículo segurado e os alegados danos dele decorrentes (art. 373, I, do CPC).

Inexistindo prova do crime de apropriação indébita e havendo indícios de que o perecimento da mercadoria se deu em razão do atraso na entrega, o qual não está acobertado pelo contrato entabulado entre as partes, não há que se falar em responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n
o 1003955-35.2020.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Terralog Transportes Ltda.

Apelada
: HDI Global Seguros S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Terralog Transportes Ltda. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos materiais e morais, movida em face da HDI Global Seguros S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Inconformada, a apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que embora tenha apresentado o rol intempestivamente, as testemunhas compareceram na audiência para serem ouvidas, o que foi indeferido pelo Magistrado de origem, caracterizando violação ao contraditório e a ampla defesa, devendo ser anulada a r. sentença.

No mérito, sustenta que não agiu com o costumeiro acerto o Magistrado de origem ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante do dever de cobertura pela seguradora apelada, ante a configuração do crime de apropriação indébita devidamente comunicado à autoridade policial.

Afirma que restou comprovado o extravio da carga pelo motorista, sem autorização ou conhecimento da recorrente, o que configurou em apropriação indébita, inicialmente pelo motorista e posteriormente pela seguradora que mesmo tendo conhecimento do sinistro e dos motivos da recusa da destinatária em receber a semente, se manteve na posse da mercadoria.

Segue sustentando que a negativa de cobertura da seguradora sob a justificativa de que houve atraso na entrega da mercadoria, tese que fora acolhida pelo magistrado de origem, trata-se de ato ilegal utilizado para obter vantagem financeira com o desvirtuamento de seu dever de indenizar previsto em contrato, tratando de sinistro grave, que gerou prejuízos no montante de R$ 89.696,98 (oitenta e nove mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos).

Forte nesses argumentos, pugna pela aplicação das normas protetivas do consumidor aos contratos de seguro e da valoração das provas produzidas nos autos, devendo ser provido o recurso e julgada procedente a ação, nos termos da inicial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 185670821), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação n
o 1003955-35.2020.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Terralog Transportes Ltda.

Apelada
: HDI Global Seguros S.A.

VOTO

Extrai-se dos autos que a Terralog Transportes Ltda. ajuizou ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos materiais e morais, em face da HDI Global Seguros S.A., aduzindo, em síntese, que contratou a apólice de seguro de transporte RCF/DC – Responsabilidade Civil Facultativa/Desvio de Carga - representado pelo no 03.001.054.001455, para transportar 4.576,44 (quatro mil quinhentos e setenta e seis e quarenta e quatro) quilos de semente de sorgo, do município de Rondonópolis para as cidades do interior de São Paulo, conforme notas fiscais 22091, 22092 e 22093, cujos valores somavam R$ 91.340,00.

Alegou que terceirizou os serviços, por meio da subcontratação do Sr. Janderson Tomas da Silva, que realizou o transporte no veículo de placa no. HJI341, tendo o carregamento ocorrido no mesmo dia da contratação, em 28.12.2018, no entanto, no início do mês de janeiro de 2019, foi surpreendida com a informação de que o veículo, a carga e o motorista responsável pela entrega haviam desaparecido, sendo de início, constatado possível furto, ou apropriação pelo motorista Janderson, fato comunicado a Delegacia de Polícia Civil local, por meio da lavratura do Boletim de Ocorrência no. 2019. 8927, sendo a ocorrência informada à seguradora em 11 de janeiro de 2019.

Assevera que a carga foi encontrada pela própria seguradora, que localizou o veículo em um pátio de posto, tendo a partir de então buscado realizar a entrega da mesma ao destinatário da mercadoria. Que no ato da entrega, o recebedor (adquirente da mercadoria) solicitou análise de germinação da semente, onde foi constatada a perda da capacidade de germinação em razão do longo período que ficou acondicionada na carroceria do caminhão, recusando, assim, o recebimento da mercadoria.

Por fim, requereu a procedência da ação e, consequentemente, a condenação da requerida ao pagamento de indenização integral no importe de R$ 89.696,98 (oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), bem como, ao pagamento de indenização por dano morais, sem prejuízo das verbas de sucumbência, instruindo a exordial com os documentos.

Após a instrução, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que restou comprovada a ocorrência de atraso na entrega da mercadoria e que não possui cobertura contratual pela seguradora.

Contra essa decisão, a apelante Terralog Transportes Ltda. recorre, alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que embora tenha apresentado o rol intempestivamente, as testemunhas compareceram na audiência para serem ouvidas, o que foi indeferido pelo Magistrado de origem, caracterizando violação ao contraditório e a ampla defesa, devendo ser anulada a r. sentença.

No mérito, sustenta que não agiu com o costumeiro acerto o Magistrado de origem ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante do dever de cobertura pela seguradora apelada, ante a configuração do crime de apropriação indébita devidamente comunicado à autoridade policial.

Afirma que restou comprovado o extravio da carga pelo motorista, sem autorização ou conhecimento da recorrente, o que configurou em apropriação indébita, inicialmente pelo motorista e posteriormente pela seguradora que mesmo tendo conhecimento do sinistro e dos motivos da recusa da destinatária em receber a semente, se manteve na posse da mercadoria.

Segue sustentando que a negativa de cobertura da seguradora sob a justificativa de que houve atraso na entrega da mercadoria, tese que fora acolhida pelo magistrado de origem, trata-se de ato ilegal utilizado para obter vantagem financeira com o desvirtuamento de seu dever de indenizar previsto em contrato, tratando de sinistro grave, que gerou prejuízos no montante de R$ 89.696,98 (oitenta e nove mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos).

Forte nesses argumentos, pugna pela aplicação das normas protetivas do consumidor aos contratos de seguro e da valoração das provas produzidas nos autos, devendo ser provido o recurso e julgada procedente a ação, nos termos da inicial.

Pois bem. De proêmio, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

In casu
, ressalto que o rol de testemunha foi apresentado extemporaneamente pela apelante, o que ensejou o indeferimento de suas oitivas, contudo, malgrado a matéria ser de direito e de fato, os autos está munido dos elementos necessários para a verificação do direito questionado.

Com efeito, pela natureza das questões postas à apreciação, associada aos elementos probatórios já existentes, é perfeitamente possível o julgamento da lide sem a produção da prova oral, principalmente considerando que a sua produção irá apenas retardar a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de alterar o direito declarado.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, é
cediço
que, conforme consta da sentença, o desate da controvérsia cingiu-se em averiguar a ocorrência do sinistro apropriação indébita da mercadoria, ou a ocorrência de atraso na entrega, sendo que este último não encontra cobertura do seguro.

Pois bem. Segundo o artigo 757, do Código Civil
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Desta forma, o contrato de seguro de cargas é pacto de risco, e dentro dos limites traçados de lealdade e boa-fé, obriga-se a adimplir a avença, desde que suas cláusulas sejam devidamente observadas.

In casu
, compulsando os autos, constata-se que o contrato entabulado entre as partes prevê expressamente os riscos que possuem cobertura, consoante se vê da clausula 15.2.6,
verbis
:

“III − RISCOS COBERTOS

O presente seguro garante ao segurado, respeitada a responsabilidade máxima assumida pela seguradora nesta apólice, o reembolso das reparações pecuniárias pelas quais, por disposições legais, for ele responsável, em virtude das perdas ou danos sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros e que lhe tenham sido entregues para transporte por via rodoviária no território nacional, contra conhecimento de transporte e/ou outro documento fiscal ou de controle, desde que aquelas perdas ou danos sejam decorrentes de:

a) Desaparecimento total ou parcial da carga, concomitantemente com o do veículo, durante o transporte, em decorrência de:

a.1) apropriação indébita e/ou estelionato;

a.2) furto simples ou qualificado;

a.3) extorsão simples ou mediante seqüestro;

b) Roubo durante o trânsito, entendendo−se como tal, para a caracterização da cobertura, o desaparecimento total ou parcial da carga, desde que o autor do delito tenha assumido o controle do veículo transportador, mediante grave ameaça ou emprego de violência contra o motorista.

c) Roubo de bens ou mercadorias carregados nos veículos transportadores, enquanto estacionados no interior de depósitos ou da área do terreno onde estiverem localizados os depósitos do segurado, ou sob seu controle e/ou administração, desde que tais depósitos tenham sido previamente, relacionados na apólice e que sejam observadas, cumulativamente, as seguintes condições:

c.1) os bens ou mercadorias carregados estejam acompanhados do respectivo conhecimento de transporte rodoviário de carga e/ou de outro documento hábil; e

c.2) os referidos bens ou mercadorias não tenham permanecido, no depósito, por mais de 15 (quinze) dias corridos.

d) Roubo praticado durante viagem fluvial complementar à viagem rodoviária, exclusivamente na região amazônica, desde que haja abertura de inquérito policial, e que ocorra o desaparecimento total ou parcial da carga, concomitantemente ou não com o do veículo embarcado.”
(id. 29944584 - Págs. 5/6 – autos de origem).

Contudo, acerca da ocorrência de apropriação indébita da mercadoria, em que pese as alegações da apelante, verifico que não restou devidamente comprovada nos autos a sua configuração, posto que, conforme bem mencionado pelo Magistrado na sentença,
“o boletim de ocorrência registrado unilateralmente, em 09/01/2019 (ids. 29944588 e 29945046), não é suficiente para comprovar que houve a apropriação indevida da mercadoria pelo motorista, tendo em vista que o caminhão e a carga, foram encontrados no dia seguinte, ou seja, em 10/01/2019”.

Conforme se extrai dos autos, restou evidenciada a ocorrência de atraso na entrega da mercadoria, com a recusa do recebedor do produto transportado, consoante registrado no relatório de regulação de sinistro:
“fazia-se presente o motorista Ederson Santos de Lima, que nos esclareceu que levaria as demais entregas ao cliente, visto que o primeiro motorista Sr. Janderson Tomaz da Silva, teve problemas pessoais não especificados que o impediram de realizar o restante da entrega, sendo que quando chegou no Destinatário para entrega, o lote foi recusado, devido estarem sem refrigeração desde de Dezembro, sendo alegado que esta estava estragada, além da demora na entrega, pois o carregamento ocorreu em 28/12/2018 e a entrega ocorreu em 11/01/2019 (14 dias)”
(id. 41269243 - Pág. 5)

Outrossim, i
ncumbia ao autor o ônus de provar a ocorrência de sinistro que envolveu o veículo segurado e os alegados danos dele decorrentes (art. 373, I, do CPC).

Inexistindo prova do crime de apropriação indébita e havendo indícios de que o perecimento da mercadoria se deu em razão do atraso na entrega, o qual não está acobertado pelo contrato entabulado entre as partes, não há que se falar em responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024